Tribunal: TJBA
Processo: 8066527-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066527-40.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CLAUDIA LESSA CHAVES e outros Advogado(s): AGRAVADO: MUNICIPIO DE IPIAU e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESIGNAÇÃO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE EM ESCOLA. MENOR COM DIABETES TIPO 1. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO DE DANO GRAVE OU IRREPARÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para designação de profissional habilitado para monitoramento glicêmico e aplicação de insulina em ambiente escolar a menor com diabetes mellitus tipo 1, sob fundamento de já ter sido disponibilizado cuidador escolar pelo Município. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade ou abuso de poder na decisão que negou a tutela de urgência, por entender não caracterizados os requisitos do art. 300 do CPC, ante a presença de cuidador escolar capacitado. Razões de decidir: 3. A decisão de indeferimento está fundamentada no princípio do livre convencimento motivado e na ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência. 4. Considerou-se que os procedimentos de monitoramento glicêmico e aplicação de insulina podem ser realizados por pessoas orientadas, não sendo imprescindível a presença contínua de profissional de saúde. 5. Ausência de comprovação de que o cuidador escolar disponibilizado seja incapaz de atender às necessidades do menor. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É lícito ao magistrado indeferir tutela de urgência quando ausentes os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC. 2. A disponibilização de cuidador escolar capacitado pelo ente público é suficiente para atendimento de criança com diabetes, desde que orientado para os procedimentos necessários.” Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento n.º 8066527-40.2024.8.05.0000 tendo como agravante G. L. A. representado por sua genitora CLAUDIA LESSA CHAVES e como agravados MUNICÍPIO DE IPIAÚ e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22